Tribunal: TJMT
Processo: 1007938-17.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1007938-17.2021.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: FERNANDO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA GRANJA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso ministerial, consoante a seguinte ementa (Id. 95589454):
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – RECURSO MINISTERIAL – PRELIMINAR DA DEFESA DE INTEMPESTIVIDADE – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO TEMPESTIVO – INÍCIO DO PRAZO RECURSAL DA DATA DA EFETIVA CONSULTA À INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REMIÇÃO PELO TRABALHO – AUSÊNCIA DE FOLHA DE FREQUÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – ATESTADO DO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOBRE AS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O prazo recursal inicia a partir da efetiva consulta ao teor da intimação eletrônica, a qual pode ser realizada até 10 dias da data do envio, e não da data que os autos foram disponibilizados no sistema eletrônico da instituição.
O atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos artigos 33, parágrafo único, 126, § 1o, inciso II, e 129, todos da Lei de Execução Penal, ao argumento de que “o atestado fornecido pela autoridade administrativa, por si só, não atende as formalidades legais, havendo a necessidade de juntada das folhas de frequência ou de outros documentos hábeis para comprovação dos dias efetivamente trabalhados.” (Id. 98586961)
Recurso tempestivo (Id. 100280974)
Contrarrazões (Id. 101593470).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Pois bem, o recorrente pleiteia a reforma do acórdão combatido, ante a “imprescindibilidade de informações pormenorizadas sobre os dias trabalhados, para fins de remição da pena do recorrido.” (Id. 98586961)
No acórdão impugnado restou consignado que:
“Conquanto o agravante tenha demonstrado preocupação em não compactuar com falsas afirmações que poderão, indevidamente, favorecer apenados, concluo que o atestado anexado ao processo executivo respectivo, que serviu de base à demonstração do trabalho interno exercido pelo reeducando/agravado, devidamente assinado pelo diretor da Penitenciária Central do Estado e anuído pelo assistente administrativo, é documento apto e válido, pois dotados de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos, já que tal conduta constitui crime (LEP, art. 130).
Desse modo, entendo que inexistindo arguição de incidente de falsidade a respeito do aludido documento pelo agravante, não pode o reeducando ser prejudicado no seu direito de remir parte da pena pelo trabalho efetivamente prestado, desconsiderando-o em razão da inexistência de detalhamento da carga horária exercida.
Sobre o tema em debate, oportuno trazer precedentes deste Tribunal de Justiça:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA POR TRABALHO E ESTUDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ATESTADO NÃO COMPROVADO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – PRETENDIDO INDEFERIMENTO DA REMIÇÃO – INVIABILIDADE – ATESTADO FORNECIDO POR AUTORIDADE COMPETENTE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE INIDONEIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O atestado de trabalho e estudo, encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional, que descreve a atividade e horas realizadas, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo a comprovar o benefício, pois dotado de fé pública. Agravo desprovido.” (TJMT, N.U 1007894-95.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 9.6.2021, publicado no DJe 17.6.2021).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ATESTADO ENCAMINHADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOBRE AS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGORISMO QUE PREJUDICA O APENADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos.” (TJMT N.U 0037341-24.2018.8.11.0042, minha relatoria, Segunda Câmara Criminal, julgado em 11.12.2019).
Dessa forma, reputo válido o documento encaminhado ao Juízo das Execuções constando o número de dias, referente ao mês e ano respectivo, de trabalho desempenhado pelo agravado, o qual não pode ser prejudicado por rigorismos que nem sequer estão expressamente previstos em lei.” (Id. 95589452)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, que negou provimento ao recurso ministerial, está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que é irrelevante a comprovação da carga horária para reconhecimento da remição pelo trabalho, desde que o labor esteja devidamente atestado pelo estabelecimento prisional, ante a flexibilização do art. 126 da LEP.
Neste sentido:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. TRABALHO NA COZINHA DO PRESÍDIO. ATIVIDADE RECONHECIDA PELA UNIDADE PRISIONAL. COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. IRRELEVÂNCIA. FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 126 DA LEP. EXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O art. 126 da Lei de Execução Penal determina que o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
2. In casu, a remição da pena do sentenciado pelo trabalho intramuros na função de "cozinheiro" foi indeferida pelo Tribunal de origem, fundamentalmente, por não haver comprovação das horas trabalhadas, não havendo que se falar na ressocialização do reeducando.
3. O entendimento atual de ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção se orienta no sentido da flexibilização do art. 126 da LEP, para se reconhecer a remição pela leitura, pelo estudo por conta própria e realização de artesanato, não sendo, pois, razoável que também não se reconheça a remição da pena pelo labor interno, devidamente atestado pelo estabelecimento prisional, até mesmo "como forma de possibilitar aos apenados encarcerados em unidades sem outras atividades laborais receberem o benefício, desde que devidamente reconhecida pelo estabelecimento prisional" (AgRg no REsp 1.935.335/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 8/6/2021).
4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 598.161/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021) (Destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. REMIÇÃO PELO TRABALHO. AUXILIAR DE PLANTÃO DE GALERIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DA SEXTA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A Sexta Turma desta Corte, no REsp 1.804.266/RS, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 11/06/2019, adotou a compreensão de que é admissível a remição da pena pela atividade laboral de representante de galeria, desde que devidamente reconhecida pelo estabelecimento prisional.
2. Em julgados posteriores, inclusive, reafirmou-se a orientação de que "não é razoável impedir o benefício por atividade laboral relevante à organização penitenciária promovida e reconhecida pela própria administração do estabelecimento prisional, ao argumento de não comprovados a supervisão e o cumprimento de jornada, quando a jurisprudência tem flexibilizado o art. 126 da LEP para permitir a remição da pena pela leitura, pelo estudo por conta própria e por tarefas de artesanato" (AgRg no HC 515.431/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 01/10/2019).
3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 641.291/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021) (negritei)
Desta feita, deve ser aplicado o verbete sumular supracitado, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça